Tribunal: TJSP
Processo: 0002172-63.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
homicídio QUALIFICADO tentado – PRETENDIDO o reconhecimento de que a DECISÃO foi MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – não acolhimento – VEREDITO não se mostra dissociadO dO CONTEXTO PROBATÓRIO – MANUTENÇÃO DAs QUALIFICADORAs – redimensionamento das penas - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002172-63.2018.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante CESAR
AUGUSTO DA SILVA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para redimensionar a pena para 07 anos de reclusão,
mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002172-63.2018.8.26.0072 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002172-63.2018.8.26.0072
Comarca de Bebedouro - 3a Vara Criminal
Apelante: Cesar Augusto da Silva Lima
Apelado: Ministério Público
Voto no 24470
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PRETENDIDO
O RECONHECIMENTO DE QUE A DECISÃO FOI
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
NÃO ACOLHIMENTO VEREDITO NÃO SE MOSTRA
DISSOCIADO
DO
CONTEXTO
PROBATÓRIO

MANUTENÇÃO
DAS
QUALIFICADORAS

REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS - REGIME INICIAL
FECHADO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDO

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação Cesar Augusto da Silva Lima
contra a r. sentença de fls. 428/431, que o condenou pela prática do
crime previsto no art. 121, § 2o, II, c. c. o art. 14, II, do Código Penal,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 10 anos de reclusão, em
regime fechado.
Inconformado, recorre (fls. 450/463), pleiteando a
absolvição,
argumentando
que
a
decisão
teria
contrariado
manifestamente a prova produzida nos autos. Subsidiariamente,
requer redução das penas e direito de recorrer em liberdade.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 468/479).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 496/511).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002172-63.2018.8.26.0072 -Voto no
3
Inicialmente, não prospera o pleito para que o réu
recorra em liberdade.
Nos termos do entendimento pacificado junto ao C.
Superior Tribunal de Justiça, no momento em que proferida a
sentença, reconhecida pelo Poder Judiciário a prática de crime grave,
justifica-se a manutenção da prisão preventiva anteriormente
decretada, fundamentada na necessidade de se garantir a ordem
pública e assegurar a execução da pena, sendo ambos os fundamentos
idôneos, de per si, a justificar a custódia do paciente.
Ademais,
conforme
julgado
noticiado
no
informativo n° 560, de maio de 2.015, “a orientação pacificada nesta
Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao
condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado
durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a
preventiva” (RHC 53.828/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 24/04/2015).
Nesse mesmo sentido:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
PRISÃO
MANTIDA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE
DAS DROGAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A
ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002172-63.2018.8.26.0072 -Voto no
4
PRESO
DURANTE
A
INSTRUÇÃO
DO
PROCESSO.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a
instrução processual, não deve ser permitido recorrer em
liberdade,
especialmente
porque,
inalteradas
as
circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra
adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de
primeiro grau.
5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem
a manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada.
6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para a manutenção da
ordem pública.”1
“A orientação pacificada nesta Corte Superior é no
sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o
direito de recorrer solto quando permaneceu segregado
1 STJ HC 547478 Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK julg. 10/03/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002172-63.2018.8.26.0072 -Voto no
5
durante a persecução criminal, se persistentes os motivos
para a preventiva (HC 442.163/MA, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018,
DJe 28/6/2018).”2
Não se olvide, outrossim, não ser imperativo que a
decisão que decrete ou mantenha a prisão preventiva seja extensa ou
que possua minudência exauriente, bastando que aponte as razões da
indispensabilidade da segregação do agente (STJ, 5a Turma HC n°
2.678-0/ES, p. 231.270 e RHC 3801-2/MT).
Verificado, na espécie, periculum libertatis, além de
demonstrado o fumus comissi delicti, há que se manter a custódia
cautelar, tal qual decretada na origem.
Mérito:
Ao que consta da denúncia (fls. 03/04), no dia 18 de
abril de 2018, por volta de 20h45min, na Rua Benedito Nocite, no 1,
Residencial Bebedouro, cidade e Comarca de Bebedouro, Cesar Augusto
da Silva Lima, vulgo ”Cirilo”, com intenção de matar, por motivo
torpe, Leandro Gonçalves de Moraes, policial militar no exercício da
função, efetuou um disparo de arma de fogo contra ele, iniciando,
desse modo, a execução de um crime de homicídio que somente não
se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.
A materialidade delitiva restou comprovada pela
portaria (fls. 09/10), boletim de ocorrência (fls. 11/12), documentos de
2 STJ AgRg no HC 563447 Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca julg. 28/04/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002172-63.2018.8.26.0072 -Voto no
6
fls. 24/71 e demais elementos probatórios constante nos autos.
Tratando-se de apelação interposta contra decisão
do Egrégio Tribunal do Júri, incide a regra do tantum devolutum
quantum appellatum, vale dizer, a análise do reclamo deve se restringir
aos fundamentos apresentados pelo recorrente em suas razões de
inconformismo, a teor do que dispõe a Súmula n.o 713, do Supremo
Tribunal Federal, segundo a qual “O efeito devolutivo da apelação contra
decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.
O recurso defensivo não prospera, uma vez que a
tese reconhecida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo nos
autos e deve ser respeitada, sob pena de violação ao princípio
constitucional da soberania dos vereditos.
Não se cogita, portanto, de decisão manifestamente
contrária à prova dos autos.
O Conselho de Sentença entendeu que o acusado,
agindo com ânimo homicida e por motivo torpe, efetuou disparo de
arma de fogo o policial, objetivando a sua morte.
Interrogado, o réu declarou que
“Não teve qualquer participação nos fatos.
Era foragido da justiça e naquele dia encontrava-se no "Terreiro
da Lurdinha". O fato não ocorreu com o interrogando. Não foi o
interrogando que teve entrevero com a polícia. Era foragido por
causa "de um B.O" do tempo que ainda era menor. Estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002172-63.2018.8.26.0072 -Voto no
7
ameaçado de morte por causa deste "B.O", razão pela qual
somente saía de casa de carro, não saía a pé...” (fls. 220/221).
Todavia, a vítima Leandro Gonçalves de Moraes
narrou que
“A Polícia Militar realizava patrulhamento
quando o acusado foi visto em companhia de sua namorada.
Percebendo o barulho das motos policiais, o acusado olhou para
trás e já saiu correndo. A namorada do réu ficou para trás. Ele já
entrou em um descampado que tinha dois barrancos. No momento
que o declarante descia um barranco, o acusado já havia atingido
o outro barranco. A todo momento o réu segurava algo na
cintura. Foi quando ele tirou uma arma, olhou para trás, viu o
declarante e efetuou o disparo. Devido ao descampado, somente
deu para ver o esfumaçamento, percebendo que o tiro passou
próximo do declarante. Diante disso, o declarante parou e efetuou
dois disparos na direção do acusado, o mesmo ocorrendo com o
policial que o parceiro do declarante. Percebendo que havia muitas
casas na direção em que o acusado estava correndo, não mais
efetuou disparos de contenção. O acusado conseguiu pular uma
cerca e entrar em um matagal. Pediram apoio e iniciaram um
cerco policial, sem sucesso, uma vez que o acusado foi mesmo
perdido de vista. Quando retornaram, a namorada do acusado já
tinha sumido daquele local em que tudo começou. Não passava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002172-63.2018.8.26.0072 -Voto no
8
ninguém naquele horário e a namorada do acusado manteve-se
indiferente em relação ao desfecho da ação policial, não quis nem
saber se ele havia sido preso ou não (fl. 216).
A corroborar o relato da vítima, a testemunha
Nilmar Aparecido Rocha da Silva declarou que
“Havia um mandado de busca e apreensão do
acusado César Augusto expedido pela Vara da Infância e
Juventude. César Augusto tinha feito 18 anos, mas ainda
vigorava o mandado porque ele não tinha completado 21 anos. O
depoente e a vítima Leandro estavam em patrulhamento e viram o
acusado, que é conhecido como "Cirilo". Ele estava com a
namorada. Quando percebeu a polícia, ele colocou o capuz na
cabeça com o intuito de não ser reconhecido. O depoente sabia do
mandado de busca e apreensão, razão pela qual aproximou-se do
acusado para realizar a abordagem. Quando o depoente deu voz
de parada para ele, o acusado começou a fugir. O policial Leandro
Moraes desembarcou da moto e saiu correndo atrás dele. No
momento em que o acusado desceu um barranco, ele sacou a arma
e efetuou um disparo na direção do policial militar Leandro
Moraes. Nesse momento, o depoente e o policial Leandro
efetuaram dois disparos cada um na direção do acusado, o qual
não foi atingido. O acusado conseguiu atravessar a rua e entrar
em um terreno, saindo da visão da polícia. Não foi localizado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002172-63.2018.8.26.0072 -Voto no
9
mesmo diante das diligências realizadas” (sic fl. 202)
De rigor concluir, então, que o Conselho de
Sentença, após ouvir os debates orais do Ministério Público e da douta
defesa, optou pelo entendimento condenatório, não se mostrando esta
decisão de todo dissociada do complexo conjunto de informações
colacionado aos autos, e esta convicção, firmada com fundamento no
acervo probatório, não configura decisão manifestamente contrária à
prova dos autos.
Nesse sentido:
PENAL,
PROCESSO
PENAL
E
CONSTITUCIONAL.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO.
DECISÃO
MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA
À
PROVA
DOS
AUTOS.
IMPROCEDÊNCIA.
DOSIMETRIA.
DESPROPORCIONALIDADE
DO
QUANTUM
FIXADO.
REVISÃO."1.
Evidencia-se
decisão
manifestamente contrária à prova dos autos, a ensejar
novo julgamento, somente quando o julgamento proferido
pelo Conselho de Sentença for absolutamente desprovido
de suporte fático, o que não ficou caracterizado nos
presentes autos. 2. A dosimetria da pena deve guardar
proporcionalidade ao caso concreto, devendo ser revista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002172-63.2018.8.26.0072 -Voto no
10
quando há modulação negativa que enseja a fixação de
montante desproporcional das circunstâncias judiciais. 3.
Apelação provida parcialmente.” (TJDFT Acórdão n.
574631,
20050910174182APR,
Relator
JOÃO
TIMOTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal,
julgado em 15/03/2012, DJ 27/03/2012 p. 172).
O crime somente não se consumou por erro de
pontaria do acusado.
Da mesma forma, há lastro probatório para a
manutenção da qualificadora reconhecida pelos jurados.
Com efeito, a prova amealhada aos autos indica que
o réu cometeu o crime por motivo torpe, pois tentou ceifar a vida da
vítima para não ser detido. Além disso, a defesa não logrou
demonstrar de forma suficiente outra motivação para o crime, o que
levou o Conselho de Sentença a optar pela versão da acusação.
Da mesma forma, restou demonstrado que a vítima
era policial, no estrito cumprimento do dever. E o réu tinha ciência de
tal circunstância.
De rigor, portanto, a manutenção do édito
condenatório.
Passo à dosimetria das penas.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada 2/3 acima
do mínimo legal, partindo do preceito secundário da figura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002172-63.2018.8.26.0072 -Voto no
11
qualificada, por ter sido o crime cometido contra policial no exercício
das funções, resultando em 20 anos de reclusão, e por serem
desfavoráveis as circunstâncias judiciais, sob o seguinte fundamento:
“Com efeito há que se sopesar negativamente
a culpabilidade do acusado, já que ele mesmo diante de abordagem
e ordem de parada de policiais militares, depois de meses de
tentativa de sua localização para cumprimento de mandado de
busca e apreensão expedido pela Vara da Infância e Juventude,
praticou o delito ora reconhecido pelos jurados, aumentando
significativamente as chances de ter praticado fato mais grave,
como uma bala perdida atingir alguém, já que o local é próximo de
residências, campo de futebol e escola, conforme prova oral. A
culpabilidade também deve ser valorada negativamente na medida
em que, pelos registros de processos, o acusado responde por outro
processo na vara da Infância e juventude (com procedência em 1o
grau autos que, inclusive, geraram o mandado de busca e
apreensão que os policiais estavam tentando cumprir - fls. 41) em
que é considerado o autor de ato infracional equiparado ao crime
de homicídio qualificado, na forma consumada, ficando mais de
ano foragido, só sendo localizado pouco tempo atrás, já com quase
20 anos de idade, ou seja, próximo de completar o limite de 21
anos, o que tornaria inócua qualquer medida lá aplicada,
aumentando a impunidade e a descrença nos serviços judiciários e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002172-63.2018.8.26.0072 -Voto no
12
policiais deste país. Ademais, ele mesmo confirmou que já foi
internado na Fundação Casa por ato infracional equiparado ao
tráfico, bem como também já deixou de cumprir medida
socioeducativa de semiliberdade, não retornando à Fundação.
Além disto, o acusado é muito conhecido dos
meios policiais, conforme se pode verificar dos depoimentos das
testemunhas e interrogatório em plenário, bem como da sua folha
de antecedentes criminais e de atos infracionais (fls. 327/334 e fls.
413/414), demonstrando sua péssima conduta social, além de
personalidade voltada para a prática de delitos, o que se verifica
inclusive porque está preso neste processo e em outros processos
criminais (depois da maioridade), sendo que, inclusive, foi
recentemente condenado por crime de roubo majorado (certidão de
fls. 327)” (sic fls. 430/431).
De fato, a conduta do réu em efetuar disparo em
local repleto de residências, campo de futebol e escola torna a conduta
mais gravosa, vez que pessoas inocentes poderiam ter sido atingidas.
Todavia, entendo que os demais fundamentos não
devem ser mantidos, pois não correspondem às circunstâncias
judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
O fato do réu, foragido, ter desobedecido ordem de
parada, na tentativa de evitar a prisão, é fato penalmente impunível,
na medida em que somente a evasão mediante efetiva violência é apta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002172-63.2018.8.26.0072 -Voto no
13
a gerar responsabilização penal, e dependente ainda de persecução
por ação própria, não servindo, portanto, como fundamento apto a
justificar majoração da pena-base.
Não há nos autos certidão, com trânsito em julgado,
que ateste os maus antecedentes do acusado, e os registros de atos
infracionais não são aptos a justificar a exasperação das penas.
Vale ressaltar, que a utilização de ações penais em
andamento, sem trânsito em julgado, para exasperação das penas,
viola a proibição trazida pelo verbete sumular 444 do Col. STJ: É
vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para
agravar a pena-base.
Além disso, o envolvimento do acusado em atos
infracionais não configura maus antecedentes ou qualquer outra
circunstância judicial desfavorável e, portanto, não justifica a elevação
da pena-base.
Nesse sentido:
“Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, a prática de
ato infracional não justifica a exasperação da pena-base, por não
configurar infração penal, não podendo, portanto, ser valorada
negativamente na apuração da vida pregressa do réu a título de
antecedentes, personalidade ou conduta social. De igual modo, a
prática de ato infracional não constitui fundamento idôneo para o
recrudescimento do regime de cumprimento da pena” (STJ, HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002172-63.2018.8.26.0072 -Voto no
14
356.899/SP, 5a Turma, Min. Ribeiro Dantas, 09/03/2017).
Assim, remanescendo somente uma circunstância
judicial desfavorável, entendo mais adequada a exasperação da pena-
base em 1/6, resultando em 14 anos de reclusão.
Nas hipóteses em que a lei não prevê proporção
mínima à exasperação ou redução de pena, convencionou a doutrina e
jurisprudência aplicar o patamar de 1/6, como limite de aumento ou
redução quando incidir agravante ou atenuante, respectivamente. O
mesmo raciocínio se aplica quanto à valoração das circunstâncias
judiciais gerais (CP, art. 59), ou especiais (art. 42 da Lei no 11.343/06)3.
Nesse sentido, o Col. STJ:
“O entendimento desta Corte
firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial
para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da
pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais
negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada
circunstância judicial negativa. O aumento de pena
superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida,
deve apresentar fundamentação adequada e específica, a
3 O parâmetro de 1/6 como menor proporção para o agravamento
ou aumento de pena, é reconhecido como padrão inclusive no âmbito do Poder Legislativo,
conforme se observa do Projeto de Lei do Senado no 149, de 2008, que altera os arts. 61, 62, 65 e
66 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, para fixar em um sexto o
acréscimo ou diminuição da pena base em decorrência de circunstâncias agravantes ou
atenuantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002172-63.2018.8.26.0072 -Voto no
15
qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do
agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da
circunstância judicial.” (AgRg no HC 460.900/SP, j.
23/10/2018)
“Na carência de razão especial
para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação
da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais
negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada
moduladora negativada, fração que se firmou em
observância
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade” (AgRg no HC 471.847/MS, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019)
Na segunda fase, observo que a atenuante da
menoridade (fl. 89) foi compensada com a agravante do motivo torpe,
corretamente valorada nesta segunda fase como agravante, na medida
em que foi reconhecida pelos jurados e está expressamente prevista no
art. 61, inc. II, letra “a”, do Código Penal.
Nesse sentido é a orientação prevalente no Col. STJ:
“No tocante às circunstâncias do crime, cumpre ressaltar
que 'a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas
deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002172-63.2018.8.26.0072 -Voto no
16
quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser
valoradas
na
segunda
fase
da
dosimetria,
caso
correspondam a uma das agravantes previstas na
legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial,
afastando a pena-base do mínimo legal' (HC 402.851/SC,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017).”4
Na terceira fase diante do reconhecimento da figura
tentada, as penas foram reduzidas em 1/2, tendo em vista o iter
criminis percorrido. Inviável a aplicação do redutor máximo. Afinal, o
réu mirou no policial e efetuou o disparo, que, segundo a vítima,
quase a atingiu.
Assim, a pena totaliza 07 anos de reclusão
Em razão do quantum de pena e tratando-se de
crime hediondo, correta a fixação do regime inicial fechado.
Ante o exposto dou parcial provimento ao recurso,
para redimensionar a pena para 07 anos de reclusão, mantida, no
mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator
4 STJ HC 553427 Rel. Min. RIBEIRO DANTAS julg. 04/02/2020